Tribunal: TCU
Processo: 025.941/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à outorga e fiscalização de títulos minerários no regime de permissão de lavra garimpeira (regime de PLG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), c/c o art. 109 da Resolução-TCU 259/2014, relatando irregularidades em curso na Agência Nacional de Mineração (ANM), relacionadas à outorga e fiscalização de títulos minerários no regime de permissão de lavra garimpeira (regime de PLG), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a outorga de permissões de lavra garimpeira para pessoa física e firma individual, com fundamento no art. 44 da Portaria-DNPM 155/2016, cuja dimensão individual ou total seja superior a cinquenta hectares e para cooperativas de garimpeiros com dimensão acima do limite estabelecido em regulamento afronta a condição prevista no art. 5o, inciso III, da Lei 7.805/1989, bem como o intento do poder constituinte de priorizar o exercício da atividade de garimpagem na forma associativa, estabelecido no art. 21, inciso XXVI, c/c o art. 174, § 3o, da Constituição Federal de 1988; 9.3. determinar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da ciência desta decisão, inicie a instauração de procedimentos administrativos visando a: 9.3.1.1. promover o cancelamento de permissões de lavra garimpeira nos casos em que pessoa física e firma individual possuam áreas permissionadas com dimensão total superior ao limite de cinquenta hectares estabelecido no art. 5o, inciso III, da Lei 7.805/1989 e em que a cooperativa de garimpeiros possua áreas permissionadas com dimensão total superior ao limite estabelecido em regulamento ou que forem destinados a efetuar a mudança de regime, nos moldes previstos no art. 46, inciso II, da PortariaDNPM 155/2016, observando o direito ao contraditório e à ampla defesa; 9.3.1.2. aplicar as sanções cabíveis previstas no art. 9o, § 1o, da Lei 7.805/89 aos titulares de permissão de lavra garimpeira que descumpriram os deveres dos permissionários estabelecidos no art. 9o, incisos I, VIII e IX, da Lei 7.805/1989; 9.3.2. no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência do acórdão de julgamento deste processo, providencie a informatização do recibo de venda e de declaração de origem do ouro e do cadastro de identificação do vendedor, possibilitando o envio eletrônico periódico, pelos adquirentes, de informações da prova da regularidade da primeira aquisição de ouro, consoante o disposto no art. 40, § 1o, da Lei 12.844/2013, c/c o art. 4o, § 2o, da Portaria-DNPM 361/2014; 9.4. autorizar a autuação de processo de controle externo, do tipo acompanhamento (Acom), com fundamento no art. 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em substituição ao processo de monitoramento das determinações, previsto no art. 17, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de realizar o exame periódico e concomitante dos procedimentos relativos à outorga e à fiscalização realizados, respectivamente, pela Superintendência de Outorga de Títulos Minerários e pela Superintendência de Fiscalização, até a correção das irregularidades constatadas; 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a oportunidade e conveniência de ampliar o escopo das análises realizadas no presente processo, promovendo ação de controle que verifique o desempenho de outros atores públicos participantes da cadeia de exploração e comercialização do ouro, como o Banco Central e Receita Federal; 9.6. enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução, à peça 41: 9.6.1. à Agência Nacional de Mineração; 9.6.2. ao Ministério Público Federal, tendo em vista a existência de apurações naquele órgão que guardam conexão, ainda que parcial, com as análises realizadas nestes autos; 9.6.3. à Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos Deputados e à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal; 9.7. encerrar o processo no e-TCU, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.